Tribunal: TJMT
Processo: 0003907-87.2016.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003907-87.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO DIOGO DA SILVA - CPF: 005.075.061-54 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
de Nulidade de Ato de Rescisão c/c Indenização por Danos Morais e Administrativo E Reintegração No Exercício Função Pública c/c PagamentoS de Remuneração do Período E Remanescente de Direitos - SERVIDOR PÚBLICO - demissão -preliminar de ausência de dialeticidade RECURSAL REJEITADA - PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA - vícios de nulidade DO PROCESSO ADMINISTRATIVO não configurados – efetivo prejuízo não demonstrado – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E da AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apresentados que foram, a contento, os fundamentos de fato e de direito que visam impugnar os fundamentos da sentença, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

2. Não sendo o julgador compelido a abordar todos os pontos suscitados, mas apenas aqueles de relevância ao deslinde da causa, ou seja, que revelam a
“ratio decidendi”
, não se cogita em nulidade da sentença em que foram abordados todos os elementos relevantes para o convencimento do magistrado, ainda que de forma sucinta.

3.

Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade no processo administrativo disciplinar - PAD que resultou na demissão de servidor público.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
HUGO DIOGO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, na Ação Ordinária de Nulidade de Ato de Rescisão c/c Indenização por Danos Morais e Administrativo c/c Pedido de Reintegração do Exercício Função Pública c/c Pagamentos de Remuneração do Período c/c Pagamento Remanescente de Direitos Pedido de Tutela de Urgência n.º 0003907-87.2016.8.11.0018, Código 83617, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA-MT
e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação aviada pelo Apelante objetivava a anulação do processo administrativo disciplinar que originou sua demissão, editado pela Portaria n.º 712/2015, bem como fosse o Apelado compelido a reintegrá-lo no exercício de suas funções de Auxiliar Administrativo do Município de Juara/MT, com o ressarcimento das vantagens referentes ao cargo; assim como ao pagamento do valor correspondente a R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), a título de assédio moral e danos morais, ditos como sofridos no exercício de suas funções (id. 118035005).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença de mérito proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a mantença do ato administrativo n.º 712/2015 e demais atos consequentes, por não vislumbrar os vícios alegados pelo Apelante no referido PAD e reconhecendo incabível o pedido de reintegração, bem como o pagamento dos vencimentos pretéritos e indenização por danos morais, porquanto regular a conduta perpetrada (id. 118035009, pp. 92/95).

Em suas razões recursais (id. 118035009 – pp. 59/87), o Apelante alega sucinto fundamento do Juízo, que deixa evidente a necessidade de reforma da decisão em uma análise minuciosa e aguçada por este Egrégio Tribunal de Justiça, visando sanar a injustiça.

Por tais motivos, ao final, reitera os termos de fundamentação, fatos e pedidos constantes da inicial e impugnação à contestação, para o fim de fundamentação da procedência da ação e requer que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a r. sentença, para declarar nulos tanto o ato administrativo de sua demissão quanto o Processo Administrativo Disciplinar (sem numeração), instaurado por meio da Portaria n.º 712/2015.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. 118035009 – pp. 91/95), alegando flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal e postulando a condenação do Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, com vista dos autos, alega a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos

(id. 124593190 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo (id. 118035009 - p. 88).

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita (id. 118211993).

Conclusos por redistribuição (id.154822164).

É o relatório.

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o presente r
ecurso de Apelação foi interposto por
Hugo Diogo da Silva
, visando à reforma a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, em que o douto magistrado
a quo
- não vislumbrando os vícios insanáveis alegados - julgou improcedente a ação de nulidade do ato administrativo de demissão que decorreu de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria n.º 712/2015, negando-lhe, por conseguinte, a pretendida reintegração à função pública c/c pagamentos de remuneração de verbas rescisórias e indenização por danos morais,

I - Da Preliminar arguída nas contrarrazões recursais:

Antes de ingressar propriamente na análise do recurso interposto, faz-se necessária a apreciação da preliminar arguida pelo Apelado, que se refere à
Ausência

de

Dialeticidade

Recursal.

O Apelado,
Município de Juara
, em sede de contrarrazões, argumenta que a apelação é genérica, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exame dos autos, e embora constatando que as razões recursais repetem os argumentos apresentados na inicial e na impugnação, é possível verificar que o Apelante impugna, de forma suficiente, os fundamentos constantes na sentença, de modo que se torna possível analisá-los e decidir sobre a questão em foco.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

Superada esta preliminar, passo à análise da insurgência recursal do Apelante e, desde logo, ressalto que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Logo,
conheço
do apelo.

II – Prejudicial de Nulidade da Sentença

Em suas razões recursais, o apelante argui
nulidade da sentença
combatida, ao argumento da
sucinta fundamentação do Juízo
a quo
,
que entende carecer de uma análise minuciosa das provas constantes nos autos, se limitando a dizer que não há cerceamento de defesa do PAD, circunstância que evidencia a necessidade de reforma da decisão.

Do exame dos autos, tem-se que esta prejudicial de mérito é de ser
rejeitada
, considerando que o douto sentenciante foi pontual ao julgar improcedentes os pedidos da inicial do ora Apelante.

O magistrado
a quo
, à luz das provas e do direito aplicável à espécie, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso.

Portanto, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa perspectiva.

No mais, a motivação sucinta não importa em descumprimento do dever da fundamentação analítica.

Este e. Tribunal de Justiça, aliás, já apreciou a matéria, como se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - LEI AUTORIZATIVA - FALTA DE AVALIAÇÃO E DE PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO -ILEGALIDADE MANIFESTA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE BENEFICIADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI - PROPOSTA DISCUTIDA NO PARLAMENTO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - REJEIÇÃO DA INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Descabe falar em falta de fundamentação da decisão interlocutória, se o juiz abordar todos os elementos relevantes para o recebimento da Ação Civil Pública, ainda que de forma sucinta
.

A LIA exige, para a responsabilização da parte requerida, a demonstração da prática de conduta capitulada como ímproba, de forma dolosa, quando se tratar de violação aos princípios da Administração Pública.

Não demonstrada a participação da parte Recorrente, na elaboração do projeto de lei que permitiu a doação de área pública, não há falar na prática de ato ímprobo.

A ausência de conduta apta a caracterizar o ato de improbidade implica a rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei n. 8.429/1992.”
(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1009725-18.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, julgado em 08/02/2021)

É pacífico o entendimento que o Julgador não se obriga a uma plena abordagem de todos os pontos suscitados, mas apenas daqueles de relevância ao deslinde, ou seja, que revelam a
“ratio decidendi”
, tal como se extrai do Precedente do STJ, da relatoria do Ministro
Herman Benjamin
- Segunda Turma, constante do AgInt no REsp 1862781/RS, julgado em 08/06/2020 e publicado no DJe 16/06/2020.

Portanto,
rejeito
esta prejudicial de nulidade de sentença.

Superada esta questão, passo à análise da demais questões aventadas pelo Apelante, que serão tratadas como atinentes ao mérito do seu apelo.

III – MÉRITO DO RECURSO

O Apelante, reiterando os termos da fundamentação, fatos e pedidos constantes da inicial, bem como da impugnação à contestação, para o fim de fundamentar o pedido de procedência da ação, requer que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a r. sentença, para declarar nulos o ato administrativo que importou em sua demissão e o Processo Administrativo Disciplinar (sem numeração), instaurado por meio da Portaria n.º 712/2015 (id. 118035005 – pp. 177/178).

Pois bem.

No que tange à alegada existência de
nulidade absoluta do PAD, decorrente do cerceamento do direito de defesa
, impedindo-lhe o exercício da ampla defesa e contraditório, não assiste razão ao Apelante.

Ao que se extrai dos autos, o Apelante acompanhou todos os atos do procedimento administrativo, inclusive teve acesso aos documentos e provas juntadas aos autos, bem como teve oportunidade de se defender, constituindo advogado (id. 118035005 - p. 249 e id. 118035005 - p. 259), apresentando Recurso Administrativo (id. 118035005 - pp. 121/174); foi citado e intimado a prestar esclarecimentos junto à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (id. 118035005 - pp. 215/217 e id. 118035005 - p. 218; id. 118035006 - pp. 95/139); foi ouvido consoante Ata de sua Oitiva (id. 118035005 - pp. 241/242), citação para ciência e manifestação da tipificação, conforme Ata de Tipificação da Conduta (id. 118035005 - p. 260) e Defesa Administrativa (id. 118035005 - pp. 263/277, id. 118035006 pp. 1/23).

Tais constatações foram bem analisadas na sentença combatida (id. 118035009 - p. 51) que ora transcrevo, no que pertine:

(...) Compulsando as cópias do processo administrativo disciplinar n. 712/2015 (fls. 190/417), verifica-se que foi instaurado para o fim de se apurar eventual falta administrativa concernente a inassiduidade habitual, tendo em vista que o requerente teria faltado mais de 60 (sessenta) dias interpoladamente no período de 12 (doze) meses.

Houve a competente designação à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar a apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo n. 712/2015 (fls. 192/193).

Instalado o processo administrativo por meio de ata (fls. 192/193), o autor foi notificado a respeito de sua situação no referido processo administrativo.

Realizado o indiciamento do autor por inassiduidade habitual, tipificado no art. 216, III da Lei Complementar n. 28/2007, o postulante foi regularmente citado para apresentação de defesa, na qual fundamentou nulidade processual, ausência de contraditório e ampla defesa.

(...)

Com efeito, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões de índole administrativa, concernente a conveniência e oportunidade das decisões emanadas pelo agente político. Isso não significa o afastamento do controle de legalidade do Poder Judiciário sobre os atos produzidos na seara administrativa.

Não se olvide que mesmo nos atos administrativos discricionários há que se observar o princípio da legalidade, eis que é a própria lei que define a parcela de discricionariedade praticável pelo administrador público, não se furtando, assim, ao controle de legalidade também naquilo que a própria lei já determinou de forma impositiva.

(...)

Às fls. 367/371, consta a decisão administrativa a qual aplicou a penalidade de demissão ao requerente.

De tudo que consta dos autos, bem como da fase de instrução, constato que não houve irregularidades no PAD instaurado, pois não vislumbro a hipótese de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

(...)

Destarte, não se vislumbrando os vícios insanáveis alegados pelo demandante, com a consequente manutenção do processo administrativo disciplinar em apreço, incabível o pedido de reintegração, bem como de pagamento dos vencimentos pretéritos e de indenização por danos morais, porquanto regular a conduta perpetrada pelo demandado.

Quanto ao pedido de complementação da rescisão, entendo não ser pertinente ao caso, considerando que os autos vislumbram apenas a hipótese de anular o Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o requerente e desse

modo, deixo de analisá-lo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor
HUGO DIOGO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE JUARA
e, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito.

Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida às fls. 512/513.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.”

Nesse sentido, observados os princípios de devido processo legal e contraditório, não há de falar-se em nulidade do PAD:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD - OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Do robusto conjunto probatório, em análise perfunctória, aufere-se franqueamento ao acusado, do exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo ele participado de cada uma das etapas do procedimento administrativo, todas elas demonstradas nos autos.

Se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”

(N.U 1018553-66.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas
Cíveis de
Direito Público, relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

De igual forma,
lhe falta razão
quando à alegada existência de
nulidade absoluta no PAD
, pela falta de motivação da decisão administrativa, infringindo o disposto no art. 37 da Constituição Federal e arts. 2º e 50, II da Lei n.º 9.784/99 e art. 249 da Lei Complementar n.º 28/2007.

A decisão administrativa (id. 118035005 - pp. 182/185) encontra-se devidamente motivada.

Quanto à existência de
nulidade absoluta por violação ao disposto no art. 236 e seguintes da Lei Complementar 28/2007
, conforme fundamentos contidos no item 3.3 da petição inicial, não merece acolhida.

É que, embora o art. 236 do Estatuto dos Servidores Público do Município de Juara-MT (id.
118035008 - p. 1) preveja prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, eventual excesso, por si só, não é fato a ensejar ou permitir que se declare a sua nulidade, salvo quando demonstrado flagrante ilegalidade ou prejuízo à parte, o que não restou comprovado nestes autos.

Sobre o tema, cito jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - INSTAURAÇÃO DO PAD - JULGAMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE COM A CONSEQUENTE PUBLICAÇÃO DO ATO QUE APLICOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO - MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRIOCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...) 11. Ainda que houvesse ultrapassado o prazo legal para conclusão do PAD, o que definitivamente não ocorreu,
o excesso de prazo, por si só, não é capaz de gerar nulidade pela prescrição, pois a nulidade somente pode ser reconhecida caso seja demonstrado prejuízo à parte, em observância à aplicação do princípio do pas de nulité sans grief
.

12. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJ/MT - N.U 0000648-88.2011.8.11.0041, relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

No que se refere à alegada existência de
nulidade absoluta do PAD por violação ao art. 238 da Lei Complementar 28/2007 e seguintes
, ante a ausência de sindicância que justifique o processo administrativo, conforme fundamentos contidos no item 3.4 da petição inicial, igualmente resulta sem razão o Apelante.

Sabe-se que a sindicância administrativa não se reveste de finalidade punitiva. Ela é utilizada para subsidiar, com elementos idôneos, a instauração de procedimento disciplinar contra o servidor público, caso não haja a prova imediata de infração cometida e de sua autoria.

Prova disso é que o
caput
do art. 238 do referido Estatuto a coloca como peça informativa de instrução do PAD, enquanto o Processo Administrativo Disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício das funções, como dispõem os arts. 230 e 232 do mesmo Estatuto.

Sob outra ótica, se a Administração Pública já dispõe de elementos de prova suficiente e idôneo contra o servidor, nada obsta que desde logo se instaure o PAD, dispensando-se a prévia abertura de sindicância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento,
como se vê:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADES. FALTA DE PRÉVIA SINDICÂNCIA. DESNECESSIDADE. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. DEFENSOR DATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE.

1 -
A sindicância constitui procedimento preparatório, sendo, portanto, dispensável quando já existam elementos suficientes para justificar a instauração do processo administrativo disciplinar
. 2 - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 10.837/DF, em 28/6/2006, Relatora p/ acórdão a Ministra Laurita Vaz, ratificou o entendimento de que, não obstante a falta de expressa determinação no texto da Lei nº 8.112/90, é indispensável a presença de advogado ou de defensor dativo na fase instrutória do processo administrativo disciplinar. 3 - Ressalva do ponto de vista do Relator.

4 - Ordem concedida.”

(STJ, Mandado de Segurança n.º 10.160 - DF, Relator: Ministro
Paulo Gallotti
, julgado em 23/8/2006, DJe 11/12/2006)

Também não procede a aduzida causa de
nulidade absoluta pela violação à Lei Complementar 28/2007
, ante a
ausência de parecer da controladoria interna e Procuradoria Geral do Município no PAD
, conforme constante do item 3.5 da petição inicial.

O Apelante não demonstrou qual dispositivo legal há essa inferência. Por conseguinte, inexistindo previsão legal, a emissão de parecer da Procuradoria Geral do Município ou da Controladoria Interna do Município não é requisito para a deslinde do Processo Administrativo Disciplinar.

No que concerne à pretendida declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.º 712/2015,
por ausência de provas de que tenha faltado ao trabalho por mais de 60 (sessenta) dias de forma ininterrupta, bem como por violação aos direitos de ampla defesa e contraditório, violação aos arts. 227 à 253 da Lei Complementar Municipal n.º 28/2007,
a afirmativa de que não restou comprovado que tenha cometido qualquer infração disciplinar, sempre exercendo suas funções com eficiência, conforme fundamentos apresentados no item 3.6 da petição inicial, não condiz com as provas apresentadas nos autos.

Ausentes os vícios insanáveis alegados pelo Apelante, faz-se necessário o reconhecimento da higidez do processo administrativo disciplinar em apreço, sendo descabido o pleito de reintegração, bem como o de pagamento dos vencimentos pretéritos e de indenização por danos morais,
como bem destacou o magistrado em sua sentença
(id. 118035009 – p. 53)

Quanto ao pedido de complementação da rescisão, este deverá ser pleiteado na esfera administrativa, insuscetível nestes autos, em que se pretende anular o Processo Administrativo Disciplinar.

Dessarte, não se verificando qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
que julgou improcedente os pedidos.

Pelo exposto,
rejeitadas as preliminares
e
conhecendo do recurso interposto
, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais, suspendendo a sua exigibilidade, por se tratar de apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023